Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC desde esta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da presente sentença.
2. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. (negrito nosso)
5. No caso dos autos, após a interposição do recurso pelo recorrente (ID 38357103), foi juntado aos autos apenas a guia (ID 38357106) e o comprovante de pagamento das custas (ID 38357105), ausente a comprovação do recolhimento do preparo.
6. Não é o caso de intimação do recorrente para recolher o preparo em razão do indeferimento de pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto não houve pedido nesse sentido.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação.